Tribunal: TJDFT
Processo: 0734527-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTIDO POLÍTICO. FILIAÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃO PARTIDÁRIO RESPONSÁVEL. INCERTEZA. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTE LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO JUDICIAL. CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A teor do que dispõe o artigo 15-A da Lei 9.096/95, cada órgão partidário, seja municipal, estadual ou nacional, é responsável pelos atos por si praticados, excluída qualquer solidariedade com outros órgãos partidários.
2. Nada obstante a regra geral ser de filiação pelo órgão partidário municipal, é possível que o estatuto do partido preveja situações em que a filiação ocorrerá pelos órgãos partidários estaduais e também pela entidade nacional.
3. O município de vinculação eleitoral do filiado não se confunde com o órgão partidário que realizou a filiação.
4. Não sendo possível saber qual dos órgãos partidários foi o responsável pelo registro da filiação indevida do autor, considera-se legítimo o diretório nacional do partido para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença em cuja fase de conhecimento, inclusive, ficou revel.
5. Apesar de a legislação dispor sobre a impenhorabilidade de recursos provenientes do Fundo Partidário, se o partido político executado não demonstra que o bloqueio judicial incidiu sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, restringindo-se a meras afirmações sem prova, deve ser rejeitada a alegação de impenhorabilidade.
6. Documentos juntados exclusivamente e de forma inédita no agravo de instrumento, por não terem sido submetidos à apreciação do magistrado de origem, não podem ser examinados, uma vez que sua análise diretamente pela instância revisora implicaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
7. Agravo conhecido e não provido.